Tribunal: TJDFT
Processo: 0094216-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO. ARREMATAÇÃO. ASSINATURA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES ANTERIORES. PRECLUSÃO. TERCEIROS POSSUÍDORES. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM O ARREMATANTE. LEGITIMIDADE DE SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO CREDOR ORIGINÁRIO E ARREMATAÇÃO DO BEM LITIGIOSO. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR LITÍGIOS ANTERIORES. CONCORDÂNCIA EXPRESSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO.

1. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC, sob pena de a matéria ser atingida pela preclusão.

2. O art. 25 do Provimento n. 12 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que os autos apensos devem ser digitalizados juntos, ou mantidos juntos em meio físico. Tendo os autos sido desapensados não há que se falar em obrigatoriedade de digitalização de ambos.

3. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Em decorrência desse princípio, denominado da conformidade, por outros também chamado do paralelismo, da congruência ou da adstrição, o juiz não poderá julgar ultra, extra ou citra petita.

4. A sentença, ao reconhecer a preclusão e a ilegitimidade das partes para suscitar as nulidades apontadas, foi proferida observando todos os pedidos constantes da petição inicial.

5. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Precedentes do STJ e STF

6. A inexistência de anterior impugnação da arrematação não impede o exercício da ação anulatória pelos executados ou terceiros interessados, no entanto, verifica-se a ocorrência da preclusão no caso de impugnação anterior, no bojo da própria ação executiva. Precedentes STJ.

7. A propositura de ação anulatória, a fim de declarar a nulidade de auto de arrematação de imóvel e seus efeitos, após a assinatura de acordos extrajudiciais com cláusula de renúncia a discussões judiciais acerca da arrematação, configura comportamento contraditório.

8. O princípio da boa-fé objetiva proíbe que a parte assuma comportamentos contraditórios no desenvolvimento da relação processual, o que resulta na vedação do venire contra factum proprium, aplicável também ao direito processual. Precedentes STJ.

9. As nulidades relativas a acordos extrajudiciais celebrados entres as partes devem ser discutidas por meio de demanda própria, sendo inviável sua anulação por meio de demanda que discute nulidade de auto de arrematação.

10. Apelação desprovida.